Tribunal: TJBA
Processo: 8000003-29.2019.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000003-29.2019.8.05.0132 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: IRAIDE DO NASCIMENTO SILVA Advogado(s): BRISA GOMES RIBEIRO, PRISCILA CORREIA COSTA, MARIANA SANTOS LEITE APELADO: MUNICIPIO DE ITIUBA Advogado(s):ANNE EVILLYN MORGADO DOS SANTOS, TICIANA DA SILVA VESPASIANI ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FUNDEF. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR INDIVIDUAL. VERBA VINCULADA. MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SUBVINCULAÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por IRAIDE DO NASCIMENTO SILVA em face de sentença que julgou improcedente seu pedido em Ação Declaratória c/c indenização por danos materiais e morais contra o Município de Itiúba. A controvérsia reside na destinação dos recursos do Precatório nº 0002800-62.2015.4.01.9198, provenientes de diferenças nos repasses do FUNDEF, com a autora buscando o rateio e pagamento individual de sua cota-parte, sob alegação de enriquecimento sem causa do município. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade ativa de servidora pública individual para pleitear, em nome próprio, o rateio de verbas de precatórios do FUNDEF, e se tais recursos possuem subvinculação direta para pagamento individual a professores, considerando sua natureza e destinação constitucional e legal. III. RAZÕES DE DECIDIR A verba do FUNDEF possui destinação vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e valorização do magistério em sua totalidade. Não há subvinculação direta da verba do FUNDEF a servidores individuais. O servidor público individual não possui legitimidade para pleitear direito que se destina a toda a classe da área da educação municipal. A ação individual de cobrança por professor não é o meio adequado para pleitear o rateio de verbas do FUNDEF. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000003-29.2019.8.05.0132, em que figuram como apelante IRAIDE DO NASCIMENTO SILVA e como apelada MUNICIPIO DE ITIUBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.